Tribunal: TJPA
Processo: 0802343-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802343-75.2019.8.14.0301

APELANTE: WHALASY DA SILVA LAMEIRA

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802343-75.2019.8.14.0301

APELANTE: WHALASY DA SILVA LAMEIRA

APELADO: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO DE MESTRADO. ADMISSÃO DE DOCUMENTO JUNTADO APÓS EMBARGOS MONITÓRIOS. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DÉBITO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Whalasy da Silva Lameira contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA, no valor de R$ 22.793,13, referente à inadimplência de mensalidades do curso de Mestrado em Direito, prestado entre janeiro de 2015 e janeiro de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da justiça gratuita ao apelante; (ii) estabelecer se a juntada posterior do contrato de prestação de serviços educacionais configura preclusão; (iii) determinar se há prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; e (iv) verificar se há comprovação do valor do débito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante goza de presunção relativa de veracidade, e não foi infirmada por nenhum elemento dos autos, razão pela qual é cabível a concessão da gratuidade da justiça.

4.

A juntada do contrato de prestação de serviços educacionais após a oposição dos embargos monitórios não configura preclusão, pois o documento é indispensável à solução da lide, e foi garantido à parte contrária o contraditório e a ampla defesa, inexistindo prejuízo.

5.

A prova escrita exigida para a ação monitória foi devidamente apresentada por meio do contrato de prestação de serviços, histórico escolar, registros de frequência, demonstrativos de débito e planilha de valores, documentos que, em conjunto, demonstram a existência da relação obrigacional e a inadimplência.

6.

A planilha de débitos apresentada pela autora detalha os valores inadimplidos e confere liquidez à obrigação, cabendo ao devedor demonstrar eventuais inconsistências, o que não ocorreu, sendo a fase de cumprimento de sentença o momento adequado para eventual impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se apelação cível interposta por WHALASY DA SILVA LAMEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação Monitória (Proc. nº 0802343-75.2019.814.0301) ajuizada pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA.

O Juízo “a quo” prolatou decisão com o seguinte comando final:

“...Diante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, e, em consequência, com fundamento no art. 700, §8º do CPC, DECLARO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NO MONTANTE (atualizado até a data de ajuizamento da ação) de R$22.793,13 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e três reais e treze centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos contados da data vencimento da obrigação, prosseguindo-se nos termos do artigo 701, §2º, parte final, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios sucumbências pela parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o réu interpôs Recurso de Apelação, no qual suscita preliminares de justiça gratuita e tempestividade, além de alegar: (i) preclusão quanto à juntada tardia do contrato de prestação de serviços (ID 114635808); (ii) ausência de prova escrita apta a embasar a ação monitória; e (iii) falta de comprovação do saldo devedor. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação.

Contrarrazões de Id. 26131612.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Da Justiça Gratuita

O apelante pleiteia os benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Nos termos do art. 98 do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmá-la. Assim, defiro a gratuidade da justiça.

2.2. Da alegada preclusão da juntada documental

Sustenta o apelante que o contrato de prestação de serviços educacionais foi juntado intempestivamente pela parte autora, após a oposição dos embargos monitórios, devendo ser desconsiderado.

Todavia, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a juntada de documento em momento posterior é admitida quando destinado a fazer prova de fatos supervenientes, a contrapor documentos da parte adversa ou quando se tratar de documento indispensável à solução da lide, desde que assegurado o contraditório.

No caso dos autos, o contrato juntado pela autora não surpreendeu a parte contrária, que pôde se manifestar a respeito, não havendo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, afasto a alegação de preclusão.

2.3. Da alegada ausência de prova escrita apta à ação monitória

Conforme cediço, a "prova escrita, que o legislador colocou como requisito para a obtenção da tutela monitória (art. 700, caput), é qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados desde que seja possível extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido", sendo relevante destacar, ainda, ser "perfeitamente possível que a prova escrita apresentada seja até mesmo indireta: a comprovação de outras circunstâncias das quais, com base em máximas da experiência (art. 375 do CPC) o juiz, pode chegar à razoável suposição da existência do crédito. Os documentos apresentados nem mesmo precisam vir diretamente do réu". (Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini. Curso Avançado de Processo Civil. Volume 4. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 195).

No presente caso, além do contrato de prestação de serviços, foram acostados histórico escolar, frequência, demonstrativos e planilha da dívida, os quais, em conjunto, evidenciam a relação contratual entre as partes e a inadimplência do apelante.

A jurisprudência consolidada
[1]
reconhece que documentos emitidos por instituição de ensino, acompanhados de contrato de prestação de serviços, são hábeis a embasar a ação monitória.

Ausente a comprovação do adimplemento das quantias referidas a prova escrita atinente ao crédito reclamado segue segura, justificando, portanto, a formação tanto do mandado monitório como do título executivo decorrente da rejeição dos embargos.

2.4. Da alegada ausência de comprovação do saldo devedor

Argumenta o apelante que não restou comprovado o montante efetivamente devido.

Contudo, a autora apresentou demonstrativos e planilha de débito atualizada, indicando os valores inadimplidos. Ressalte-se que, em sede de embargos monitórios, incumbia ao réu trazer provas capazes de infirmar os cálculos apresentados, o que não ocorreu.

Assim, restando incontroversa a prestação do serviço e a ausência de quitação integral, o valor apurado deve ser mantido, cabendo eventual discussão apenas na fase de cumprimento de sentença, mediante impugnação específica.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA IDÔNEA À DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE COBRANÇA DELINEADA NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a parte autora apresenta prova escrita hábil à demonstração do crédito reclamado, referente à fruição de serviços educacionais durante o segundo semestre de 2012 - mestrado em Ciências da Religião -, sem a comprovação do respectivo adimplemento, deve ser constituído o título executivo judicial, como resultado da conversão do mandado monitório, que seguiu inabalado pelos embargos apresentados. 2. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.495798-9/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2020, publicação da súmula em 26/11/2020)

Belém, 28/01/2026